Tribunal: TJES
Processo: 5000420-94.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-94.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: RUBENS OVIDIO DE SOUZA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000420-94.2023.8.08.0007

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

RECORRIDO:
RUBENS OVIDIO DE SOUZA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Conheço
do

Recurso Inominado interposto contra a sentença ID 17343098, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Conforme consta da sentença combatida:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por RUBENS OVIDIO DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES, na qual o requerente, servidor público efetivo no cargo de auxiliar de serviços municipais, busca a implementação imediata de seu salário base em observância à progressão salarial na carreira a que alega fazer jus, bem como o pagamento dos valores retroativos decorrentes da mora e defasagem salarial em relação a este benefício, além dos reflexos nos adicionais por tempo de serviço (quinquênios) e gratificação por assiduidade (licença-prêmio convertida). Atribuiu à causa o valor de R$ 42.328,94 (ID 22314285, pág. 16). O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID 24660977).

O Município de Baixo Guandu apresentou Contestação (ID 41932981), arguindo preliminares de perda superveniente do interesse processual (alegando que os benefícios já foram implementados), inépcia da inicial por pedidos genéricos e litispendência (mencionada em Réplica pela requerente, mas não na contestação). No mérito, defendeu a regularidade na implementação dos benefícios e a ausência de requisitos para a progressão, além de arguir a prescrição quinquenal.

A requerente apresentou Réplica (ID 65771410), refutando as preliminares e ratificando seus pedidos, destacando a implementação tardia de parte dos benefícios (progressão salarial para "Letra D" e assiduidade) após o ajuizamento da ação e a continuidade da mora quanto aos valores retroativos, que foram calculados com base em salário defasado.”

Em síntese, o magistrado julgou
:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I)

REJEITAR
as preliminares de perda superveniente do interesse processual e de inépcia da petição inicial;

II) ACOLHER
a prejudicial de mérito para declarar prescritas as parcelas anteriores a 03 de março de 2018;

III) DECLARAR
o direito do requerente às progressões salariais por letras, com base no critério temporal e considerando a inércia administrativa, na seguinte ordem e a partir das seguintes datas:

Progressão para Letra B a partir de 14/07/2014;

Progressão para Letra C a partir de 14/07/2017;

Progressão para Letra D a partir de 14/07/2020;

Progressão para Letra E a partir de 14/07/2023;

IV) CONDENAR
o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes: A) Da progressão salarial por letras, para as parcelas não prescritas (a partir de 03/03/2018), calculadas com base na TABELA DE VENCIMENTOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATUALIZADA (ID 22314778); B) Do adicional por tempo de serviço (quinquênio), para as parcelas não prescritas (a partir de 06/03/2018), considerando a mora na implementação do segundo quinquênio (10% - julho a outubro de 2018) e o terceiro quinquênio (15%) a partir de 14/07/2023 e a incidência sobre a base salarial correta resultante da progressão por letras; C) Da gratificação por assiduidade, para as parcelas não prescritas (a partir de 14/07/2018), calculada sobre a base salarial correta resultante da progressão por letras.

Os valores devidos deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, acrescidos de Correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela até 08/12/2021 e Juros de mora com índice da poupança, contados a partir da citação. A partir de 09/12/2021, devem prevalecer os critérios adotados pela Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se a Taxa SELIC para remunerar as duas grandezas (juros e correção monetária).”

Recurso inominado interposto pelo Município de Baixo Guandu, arguindo: a) Preliminar de nulidade por divergência de entendimento entre o Juiz Leigo do NAPES e o Juiz Titular da Comarca; b) Julgamento
extra petita
quanto à progressão para a Letra "E", alegando que o pedido se restringia à Letra "D"; c) Necessidade de requerimento administrativo expresso para a gratificação por assiduidade, refutando a implementação automática.

Não foi apresentada contrarrazões.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO

Após compulsar detidamente os autos,
entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

No que tange à alegada nulidade por divergência decisória, o sistema de Juizados Especiais prevê a homologação de projetos de sentença por Juízes de Direito, o que ocorreu no caso concreto, suprindo qualquer vício de competência ou fundamentação.

Quanto ao julgamento
extra petita
, não se verifica vício, pois o autor pleiteou a atualização do salário base conforme a evolução na carreira, e a progressão para a Letra "E" (vencida em 14/07/2023) é corolário lógico do reconhecimento do critério temporal na inércia da Administração, estando dentro do contexto da causa de pedir e dos reflexos pecuniários pleiteados na exordial.

No mérito, a jurisprudência do TJES é consolidada no sentido de que a omissão do Ente Público em regulamentar ou realizar avaliações de desempenho não pode impedir a progressão funcional do servidor, devendo ser aplicado o critério temporal de forma automática.

No caso da gratificação por assiduidade, embora o Município alegue falta de requerimento, os autos demonstram que o direito foi adquirido em 2018 e o requerimento administrativo apenas reiterou o que já deveria ter sido implementado ante a mora administrativa reconhecida na origem.

Em relação aos quinquênios, a Lei Municipal nº 1.408/90 (Art. 129) estabelece a concessão automática, sendo devidos os retroativos pela implementação tardia verificada nas fichas financeiras.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)